Tribunal: STF
Processo: HC 99052
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Processual penal. Homicídio qualificado. 
   Nulidade. Suposta deficiência da defesa técnica do paciente 
   durante a fase judicium acusationis. Alegação de que a 
   qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inc. IV, do Código 
   Penal não teria respaldo nas provas dos autos. Majoração da pena 
   base. Inadmissibilidade da discussão na via eleita. Reexame de 
   fatos e provas. Precedentes da Corte.
1. A pretendida 
   verificação acerca da deficiência da defesa técnica do paciente 
   durante a fase judicium acusationis, bem como da impugnada 
   incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inc. IV, 
   do Código Penal, demandariam necessário reexame de fatos e provas,
   inadmitido na via estreita do habeas corpus.
2. Habeas corpus 
   denegado.